Tribunal: STF
Processo: Rcl 52365
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Igor Pedreira de Jesus contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ, da Comarca de Campinas/SP por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que cumpre ilegalmente pena em regime fechado desde 14/01/2022, no Centro de Detenção Provisória de Limeira, pois desde então lhe foi concedida a progressão ao regime semiaberto (eDOC 3, p. 10/11). 



    Requer seja julgada procedente a reclamação para que seja removido a estabelecimento adequado ao regime semiaberto ou colocação em regime domiciliar, até o surgimento da vaga. (eDOC 1). 



    Solicitadas informações (eDOC 6 e 10), o juízo supramencionado não se pronunciou. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    Compulsando os autos, verifica-se que a previsão para sua progressão ao regime semiaberto datava de 07/01/2022 (eDOC 3, p. 3/4). 



    Observando o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para deferimento da progressão, o juízo reclamado concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto em 14 de janeiro de 2022. (eDOC 3, p. 10/11). 



    Não obstante, diante da inexistência de vagas para cumprimento de pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, permaneceu custodiado em local inadequado ao regime fixado (eDOC 3, p. 12/13).



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



     



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente